Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736190-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COIMPEX COM CONSULTORIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LEILA LANE LIMA DE ALMEIDA, CARLOS ANTONIO PINTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e reconheceu a prescrição em relação à CDA de no 5-0119857707. Preparo dispensado. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r